Tribunal: TJBA
Processo: 8050407-53.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050407-53.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLENE DOS SANTOS BARBOSA LUZ Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE. LEI FEDERAL N.º 11.738/08. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTO BÁSICO. DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, tendente ao recálculo dos proventos de aposentadoria, devendo ser aplicado os valores do Piso Nacional que compõem os vencimentos dos servidores ativos da categoria. 2. A Lei n.º 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, inc. VIII, da Constituição Federal e no art. 60, inc. III, e, do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n.º 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. 4. A partir do advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, o direito ao reajuste das aposentadorias e pensões por morte de servidores públicos obedece ao previsto no § 8.º do art. 40 da Constituição Federal, que fulminou o direito a paridade. 5. Dessa forma, se a aposentadoria do servidor ocorreu após a vigência da EC n.º 41/2003, não tem o inativo direito à paridade. Isso porque, a aposentadoria rege-se pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003 e se aposentaram após a EC n.º 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2.º e 3.º da EC n.º 47/2005. 7. Compulsando-se os autos detidamente, em especial o Processo de Aposentadoria no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (ID 70371596) e o contracheque (ID 70371595), constata-se que a impetrante ingressou no serviço público em 01/08/1977 e aposentou-se em 06/01/2003, antes da vigência das EC n.º 20/1998 e n.º 41/2003, o que assegura seu direito à paridade remuneratória nos termos constitucionais vigentes à época de sua aposentadoria. 8. A VPNI, criada pelo art. 5.º da Lei n.º 12.578/2012 para assegurar a continuidade da percepção de valores que não puderam integrar o subsídio, sob pena de superar o valor do padrão remuneratório previsto em lei local, não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza, razão pela qual não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério. O piso deve parametrizar o vencimento/subsídio e não a remuneração (valor global) percebida pelo professor. Segurança concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8050407-53.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARLENE DOS SANTOS BARBOSA LUZ, e como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22